Tribunal: TJDFT
Processo: 0745231-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745231-37.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA GARCEZ DECISÃO 1. A primeira ré agrava contra a decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0719391-04.2023.8.07.0007 - id 172896050), que, em demanda de obrigação de fazer c/c indenizatória, deferiu a tutela de urgência para que as rés restabeleçam o plano de saúde da autora, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00 e para que a segunda ré, no prazo de 5 dias, restabeleça o acesso da autora ao aplicativo do plano, no prazo de 5 dias, não sendo arbitrada astreintes para esta obrigação. Alega, em suma, não preenchidos os requisitos para a concessão da tutela antecipada, prazo exíguo para cumprimento da liminar, sendo necessários no mínimo 15 dias para fins de comunicação entre todos os setores e tratativas internas com a operadora e valor excessivo das astreintes, pleiteando sua exclusão e subsidiariamente sua redução Aponta perigo de dano na impossibilidade de reaver o alegado excessivo valor da multa, bem como na chance de causar eventual desequilíbrio econômico. 2. Em princípio, os requisitos para a concessão da tutela antecipada à agravada foram cumpridos, pois – além de ser portadora de doença grave em remissão (neoplasia maligna do corpo do útero), devendo, segundo relatório médico (id 172394780 – autos principais), “permanecer em seguimento clínico, por cinco anos, através de imagem e laboratoriais”, o que evidência a urgência dos exames (id 172394794) cuja realização foi frustrada pelo cancelamento do plano de saúde por inadimplemento –, à primeira vista, a agravante não efetuou a notificação prévia a que faz alusão a Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II, necessária para a rescisão unilateral do contrato. Acrescento que, à primeira vista, não se aplica a ressalva prevista no referido dispositivo legal – não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias – pois, a agravada, que teve o plano de saúde cancelado no mês de julho/23, demonstrou o pagamento da parcela referente a julho, no dia 08/08/23 (id 172394784). Quanto ao prazo fixado para cumprimento da liminar, em análise preliminar, mostra-se adequado ante o intuitivo periculum in mora supramencionado. Outrossim, entendo que a multa arbitrada, por enquanto, mostra-se apta a atender, de forma proporcional, à finalidade para a qual foi instituída. 3. Indefiro a liminar Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR